Tribunal: TJMT
Processo: 1016936-71.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016936-71.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - CPF: 974.949.841-00 (ADVOGADO), SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - CPF: 974.949.841-00 (IMPETRANTE), LEONI APARECIDA RODRIGUES - CPF: 688.236.579-20 (PACIENTE), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ- MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: SUZINETE COSTA DE ALMEIDA
PACIENTE: LEONI APARECIDA RODRIGUES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
EXECUÇÃO PENAL –
CUMPRIMENTO DE PENA EM
REGIME SEMIABERTO
-
PEDIDO PARA EXCLUIR A MONITORAÇÃO ELETRÔNICA –
CONDIÇÃO NECESSÁRIA
-
QUANDO INEXISTENTE ESTABELECIMENTO PENAL COMPATÍVEL COM TAL REGIME -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o monitoramento eletrônico constitui condição necessária para o cumprimento da pena no regime
semiaberto
, quando inexistente estabelecimento penal compatível com tal regime. O Estado de Mato Grosso não possui estabelecimento adequado para os condenados que estejam cumprindo pena no regime
semiaberto
, sendo o monitoramento eletrônico, já aplicado excepcionalmente, condição mais favorável a paciente, de forma que não há falar-se em constrangimento ilegal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016936-71.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: SUZINETE COSTA DE ALMEIDA
PACIENTE: LEONI APARECIDA RODRIGUES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, impetrado pela Advogada
Suzinete Costa De Almeida
em favor de
LEONI APARECIDA RODRIGUES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra a impetrante que a paciente cumpre a pena de 17 anos, 11 meses e 10 dias, estando desde 2/4/2020 no regime semiaberto. Aduz que postulou a retirada do aparelho de monitoração eletrônica na origem, restando o pleito indeferido.

Assim, aduz que a beneficiária cumpriu até o presente momento mais de 70% da pena lhe imposta, tem bom comportamento, além de ocupação lícita na mesma empresa há cinco anos, fazendo jus à revogação da monitoração eletrônica.

Assim, requer a concessão da ordem, inclusive em caráter liminar, para que seja revogado o monitoramento eletrônico, mantendo as demais medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido de liminar foi
indeferido
, consoante id.
102578491.

As informações de praxe foram prestadas, id. 102936994.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou, preliminarmente, pelo não conhecimento do
writ
, por ser o habeas corpus substitutivo de agravo em execução
, e no mérito, pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID.
104333979.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: SUZINETE COSTA DE ALMEIDA
PACIENTE: LEONI APARECIDA RODRIGUES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

VOTO:

O objeto do presente
habeas corpus
cinge-se à análise da retirada de aparelho de monitoração eletrônico imposto como meio de fiscalização do cumprimento de pena em regime semiaberto.

O
habeas corpus
substitutivo de agravo em execução, via de regra, não tem sido admitido neste Tribunal de Justiça, pela inadequação da via eleita.
Entretanto, não se afastou a possibilidade de concessão da ordem, na hipótese de flagrante ilegalidade.

Assim, havendo prova pré-constituída e não se exigindo exame aprofundado e valorativo de matéria fático-probatória, autoriza-se a análise do pleito em sede de Habeas Corpus, para que se verifique eventual existência de manifesto constrangimento ilegal, de forma que conheço do
writ
.

A teor das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, evidencia-se que a paciente cumpre pena unificada de
17 anos, 11 meses e 10 dias,
estando, atualmente em regime semiaberto. O requisito objetivo para a progressão regimental ao aberto será preenchido tão somente em
10.01.2022
.

Ao indeferir a retirada da tornozeleira eletrônica, registrou o Juízo
a quo
que ainda é necessária, pois a
apenada possui 04 condenações, duas delas por crimes graves, havendo, por evidente, clamor social para manutenção a monitoração, consoante fragmento da decisão:

“ (...) A defesa requer a retirada do monitoramento eletrônico, sob o argumento de que o penitente ostenta bom comportamento e já cumpriu com mais de 70% de sua pena.

Com vista dos autos, o Ministério Público apresentou parecer contrário a retirada da tornozeleira. Na oportunidade, pugnou pela atualização da pena de multa e intimação do penitente para efetuar pagamento.

É o relato. Decido.

DA TORNOZELEIRA

Da análise dos autos, com relação ao pedido formulado pelo apenado para cumprir sua pena sem a necessidade de monitoramento eletrônico, em consonância aos fundamentos lançados pelo Ministério Público, entendo que o pleito não merece subsistir.

É fato que os condenados criminalmente
que cumprem pena nesta comarca no regime semiaberto não o fazem nos termos da lei em razão da inexistência de estabelecimento prisional adequado, no caso, as colônias penais agrícolas, ou seja, cumprem pena de maneira bem mais branda que a prevista em lei.

Nessa perspectiva, foi implementada a tornozeleira eletrônica, com o fim de manter os recuperandos “vigiados” em tempo real para avaliar o seu comportamento perante a sociedade.

Sobre o tema, o art. 146-D da LEP dispõe o seguinte: “A monitoração eletrônica poderá ser revogada: I – quando se tornar desnecessária ou inadequada [...]”, situação que NÃO se verifica no presente em que o apenado possui 04 condenações, duas delas por crimes graves, havendo, por evidente, clamor social para impor a monitoração ao agente.

Não se pode olvidar, outrossim, que estamos tratando de condenado de alta periculosidade, condenado por dois crimes de hediondos.

Diante disso, em consonância ao parecer do Ministério Público, INDEFIRO o pedido formulado pela defesa e, por consequência, MANTENHO O USO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. (id.
102542980)

Assim, a despeito do lapso temporal desde a imposição da monitoração eletrônica, verifica-se que o requisito objetivo para a progressão regimental ao aberto será preenchido tão somente em
10.01.2022
, pois a paciente ostenta de 04 (quatro) condenações definitivas, sendo 02 (duas) pelo crime de Tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006).

Ademais, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o monitoramento eletrônico constitui condição necessária para o cumprimento da pena no regime
semiaberto
, quando inexistente estabelecimento penal compatível com tal regime, in verbis:

“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. PROGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE VAGA NO ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. PEDIDO PARA EXCLUIR A MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II - o excelso Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada em 29/6/2016, aprovou a Súmula Vinculante n. 56 com a seguinte redação: "A falta de vagas em estabelecimento prisional não autoriza a manutenção do preso em regime mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros do Recurso Extraordinário 641.320." III - Inexistindo vaga disponível no regime semiaberto, cabe ao Juízo da Execução determinar o cumprimento da pena em regime aberto ou até mesmo em prisão domiciliar, ambas com monitoramento eletrônico.

IV - O monitoramento eletrônico é necessário quando concedida, de forma excepcional, a prisão domiciliar para o resgate da reprimenda, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão.

Habeas Corpus não conhecido.

(HC 357.239/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 21/10/2016)”

No mesmo sentido nesta
Primeira Câmara Criminal
.

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO DE PENA – RETIRADA DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA; REMIÇÃO DOS DIAS TRABALHADOS E RECONHECIMENTO DE PERIODO DE PENA CUMPRIDA – DEFERIMENTO DA RETIRADA DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA E REMIÇÃO – DECISÃO SUPERVENIENTE – PLEITOS PREJUDICADOS - AUDIÊNCIA REDESIGNADA - AGRAVANTE EM LIBERDADE E SEM FISCALIZAÇÃO JUDICIAL – CÔMPUTO DE PERÍODO DE PENA CUMPRIDA – IMPOSSIBILIDADE – PREMISSA DO TJMT - COMPARECIMENTO MENSAL – REGIME SEMIABERTO - MONITORAMENTO ELETRÔNICO – CONDIÇÃO NECESSÁRIA – JULGADOS DO TJMT - DECISÃO PRESERVADA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, MAS DESPROVIDO. Se o Juízo da Execução Penal deferiu a retirada da tornozeleira eletrônica e a remição dos dias correspondentes ao período trabalhado, esses pleitos resultam-se prejudicados. (TJMT, AgExPe N.U. 0004283-69.2013.8.11.0021) O agravante não pode ser beneficiado com cômputo de período, no qual permaneceu em liberdade e sem fiscalização judicial, por meio eletrônico, quando deu causa a interrupção do processo executivo. (TJMT, AgExPe NU 0003549-60.2015.8.11.0050).
O monitoramento eletrônico constitui condição necessária para o cumprimento da pena no semiaberto, quando inexistente estabelecimento penal compatível com tal regime ou diante da falta de vagas.
(TJMT, AgExPe N.U 0027848- 57.2017.8.11.0042; AgExPe N.U 0011462-98.2016.8.11.0037) (N.U
0013096-46.2018.8.11.0042,
CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 09/12/2019).

Consoante registrou o Juízo da execução, o Estado de Mato Grosso não possui estabelecimento adequado para os condenados que estejam cumprindo pena no regime
semiaberto
, como na hipótese, sendo o monitoramento eletrônico, já aplicado excepcionalmente, condição mais favorável a paciente.

Dessa forma, com base nos fundamentos supracitados, não se verifica, de plano, flagrante ilegalidade apta a configurar constrangimento sanável pela via do
Habeas Corpus
, razão pela qual DENEGO A ORDEM, em consonância com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021